Tribunal: STF
Processo: RE 1580938
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Petrópolis, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROFERIDA EM 26 AÇÕES CIVIS PÚBLICAS AJUIZADAS RELACIONADAS ÀS CONSEQUÊNCIAS DO EVENTO CLIMÁTICO QUE ASSOLOU O 1º DISTRITO DE PETRÓPOLIS EM 15/02 E 20/03/2022. O ESTADO IMPETROU PEDIDO Nº 0097031- 49.2022.8.19.0000, NO QUAL FOI DEFERIDA A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO, QUE NÃO ESVAZIA O OBJETO DESTE RECURSO, POIS NO INCIDENTE SE LIMITOU AO BLOQUEIO DE VALORES E A FLUÊNCIA DE PRAZOS PARA INAUGURAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. QUANTO AOS DEMAIS PRAZOS, ASSISTE RAZÃO AO RECORRENTE QUANDO AFIRMA A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PARA CONCLUSÃO DOS ESTUDOS GEOLÓGICOS E DAS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS PARA RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS. OS PRAZOS FIXADOS PELO JUIZ “A QUO” DE (A) 45 DIAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS IMÓVEIS QUE NECESSITAM SER DEMOLIDOS; (B) OUTROS 45 DIAS PARA CADASTRAMENTO E REMOÇÃO DE TODOS OS CIDADÃOS DAS ÁREAS QUE SERÃO DEMOLIDAS E O SEU ENCAMINHAMENTO PARA ABRIGOS; E (C) MAIS 15 DIAS PARA ULTIMAÇÃO DAS DEMOLIÇÕES; REVELAM-SE EXTREMAMENTE EXÍGUOS. DADA A GRANDE DIMENSÃO DA ÁREA, MAIS RAZOÁVEL SERIA O PRAZO SUCESSIVO DE 90 (NOVENTA) DIAS PARA CADA UMA DAS ETAPAS ACIMA (“A”, “B” E “C”). NÃO HÁ COMO CRER QUE O “PROJETO BÁSICO” E OS ELEMENTOS FORMATIVOS DA LICITAÇÃO, SERÃO CONCLUÍDOS NO PRAZO ESTABELECIDO DE APENAS 45 DIAS. TAMPOUCO QUE AS INTERVENÇÕES SERÃO CONCLUÍDAS EM 300 DIAS. PORTANTO, O PRAZO PARA CONCLUSÃO DAS ANÁLISES E ESTUDOS PERTINENTES E ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DEVE SER DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, CONTADOS DA DATA DO JULGAMENTO DESTE AGRAVO. A DEFINIÇÃO DE QUANTAS E QUAIS INTERVENÇÕES SERÃO NECESSÁRIAS DEPENDE DA REALIZAÇÃO DAQUELE ESTUDO PRÉVIO. NESSE DIAPASÃO ORIENTOU A EGRÉGIA PRESIDÊNCIA NO PROVIMENTO DA SUSPENSÃO DE LIMINAR Nº 0097031-49.2022.8.19.0000. DEVERÃO AS OBRAS SER REALIZADAS NO MODO E NO TEMPO A SER ESPECIFICADO EM CRONOGRAMA QUE DEVE INTEGRAR O PRÓPRIO PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA A SER APRESENTADO PELO RECORRENTE. NO QUE TOCA A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA ÀS AUTORIDADES PÚBLICAS, PREVALECE A CORRENTE DOUTRINÁRIA E JURISPRUDENCIAL QUE NEGA A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DIRETAMENTE À AUTORIDADE NOS CASOS EM QUE SE BUSCA A RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO, COM FUNDAMENTO NA “TEORIA DO ÓRGÃO” OU “TEORIA DA PERSONIFICAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS”. A DECISÃO IMPÔS MULTA EM DESFAVOR DOS TITULARES DA (A) SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL E AÇÕES VOLUNTÁRIAS; (B) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; (C) SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS; (D) SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS. DEVE A DECISÃO RECORRIDA TAMBÉM SER REFORMADA PARA EXCLUIR A MULTA PESSOAL FIXADA EM DESFAVOR DAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.” (Agravo de Instrumento nº 0002572-21.2023.8.19.0000, Décima Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Relator: Desembargador Alexandre Scisinio, j. 27/09/2023)
 
 Na minuta sustenta-se violação dos arts. 1º, 2º e 60, §4º, III, da Constituição da República e ao Tema nº 698/STF. Argumenta-se, em síntese, a aplicação da teoria da reserva do possível e a impossibilidade de reconhecimento de responsabilidade solidária entre os entes federativos.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Verifica-se, de plano, que foi impugnada mediante o recurso extraordinário, decisão proferida em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão que examinou pedido de antecipação de tutela, a atrair o óbice da Súmula nº 735 desta Casa, segundo a qual “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS. JUSTIFICATIVA PARA ADOÇÃO DA MEDIDA. AUSÊNCIA. COMPREENSÃO DIVERSA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação infraconstitucional, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. O recurso extraordinário foi manejado contra decisão proferida em sede de agravo de instrumento interposto contra decisão concessiva de antecipação de tutela, a atrair o óbice da Súmula nº 735 desta Casa, segundo a qual não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere ou indefere medida liminar. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1509596 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28-03-2025)

Ainda que superado tal óbice, melhor sorte não teria a pretensão recursal.
Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que, em situações excepcionais, o Poder Judiciário pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro (Tema 698), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS E URBANÍSTICOS. ÁREAS COM RISCO DE DESLIZAMENTO. DETERMINAÇÕES AO PODER PÚBLICO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 279 DO STF. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. I - CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo, com base na Súmula 279 do STF e porque ausente, na hipótese, ofensa direta à Constituição Federal. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, acerca das providências impostas ao Recorrente no âmbito da ação civil pública, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279), além da interpretação de normas infraconstitucionais, o que impede o trânsito do apelo extremo. 4. Ademais, verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 5. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido da impossibilidade de inovação recursal em sede de agravo regimental. 6. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. IV - DISPOSITIVO 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (ARE 1546029 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 18-08-2025)
“Agravo regimental e segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Ambiental. Ação civil pública. Área de risco de deslizamento. Adoção de medidas destinadas a impedir os riscos de deslizamentos e escorregamentos geológicos. Legítima intervenção do Poder Judiciário. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Observância da tese fixada no Tema nº 968 da Repercussão Geral. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. O Tribunal de Origem decidiu em conformidade com o entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento do Tema nº 698 da Repercussão Geral. 3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravos regimentais não providos. 5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (RE 1505582 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 19-11-2024)
 
Por fim, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1472878 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 03.05.2024) 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1169524 AgR, Rel. Min. Celso De Mello, 2ª Turma, DJe 19.11.2019) 
 Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
 Publique-se.
Brasília, 23 de dezembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente